Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. COBERTURA. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Tendo a parte demonstrado a necessidade e indicação do tratamento fisioterapêutico PEDIASUIT e da hidroterapia, torna-se indevida a recusa do plano em sua cobertura, não podendo usar como justificativa a ausência do tratamento em rol de procedimento da ANS ou de previsão contratual.
4. Consoante entendimento jurisprudencial reiterado, o mero descumprimento contratual não enseja, por si, indenização extrapatrimonial.
5. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
6. Recursos não providos.